Tribunal: TJSP
Processo: 2229305-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - penhora fixada em 10% do faturamento bruto da empresa - fundamentação sucinta - ausência de nulidade - alegações genéricas de inviabilidade do exercício da atividade empresarial - ônus da executada de demonstrar que a nova constrição pode inviabilizar sua atividade econômica - percentual da penhora mantido, por ora

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - penhora fixada em 10% do faturamento bruto da empresa - fundamentação sucinta - ausência de nulidade - alegações genéricas de inviabilidade do exercício da atividade empresarial - ônus da executada de demonstrar que a nova constrição pode inviabilizar sua atividade econômica - percentual da penhora mantido, por ora - agravo improvido.